Tribunal: TJSP
Processo: 2025879-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. Recurso tirado contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, remeteu a ação própria o conhecimento de requerimento de conversão em perdas e danos da obrigação de fazer. Alienação por leilão do veículo cuja liberação se almejava. Possibilidade de conversão em perdas e danos, em virtude da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. Recurso tirado contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, remeteu a ação própria o conhecimento de requerimento de conversão em perdas e danos da obrigação de fazer. Alienação por leilão do veículo cuja liberação se almejava. Possibilidade de conversão em perdas e danos, em virtude da inviabilidade do pedido de restituição do bem apreendido. Exegese dos artigos 499 e 816, ambos do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte bandeirante. Desfecho de origem reformado. Recurso provido.